Tribunal: TJES
Processo: 5010753-61.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010753-61.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOVENTINA MARIA DOS REIS MAGALHAES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ALEGA NUNCA TER REALIZADO QUALQUER TIPO DE CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA, CONTUDO FORA SURPREENDIDA COM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE 72 (SETENTA E DUAS) PARCELAS DE R$12,30 (DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS). A REQUERIDA ADUZIU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS, POIS FORA OBJETO DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA EM 10/02/2020, SENDO DEPOSITADO EM FAVOR DA MESMA A IMPORTÂNCIA DE R$439,99 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). A SENTENÇA DE PISO DEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONSEQUENTEMENTE, CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AS PARCELAS INDEVIDAMENTE COBRADAS DE R$258,30 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), SEM PREJUÍZO DAS PARCELAS DESCONTADAS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO, ALÉM DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA E A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA PROFERIDO E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Nota-se, inclusive, que o endereço constante no contrato (cédula de crédito bancário) e na Declaração de Residência juntados pelo réu é distinto (Rua São Lourenço, 221) daquele da autora, conforme informado na inicial (Rua Geneci Baia de Souza, Beco 02, nº. 57). E a assinatura aposta no contrato não é, por si só, suficiente a garantir a regularidade da contratação. (...)” CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A AUTORA É PESSOA IDOSA E SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
É MATÉRIA QUE SE IMPÕE AO PRESENTE CASO. ALÉM DISSO, HÁ A
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. EM RELAÇÃO A IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA CONTA DA PARTE AUTORA, INSTA ESCLARECER, TER FICADO DEMONSTRADO O DEPÓSITO DO VALOR DE R$439,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) NA MESMA CONTA BANCÁRIA APRESENTADA PELA AUTORA PARA RECEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO, ID. 2766261. POR ISSO, É CABÍVEL A COMPENSAÇÃO COM O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NA EXATA QUANTIA EM QUE FOI DEPOSITADA NA CONTA DA AUTORA, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS NEM DE CORREÇÃO.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA ACRESCENTAR APENAS A REFERIDA DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.